Tribunal: TJDFT
Processo: 0738850-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE. PROVA PERICIAL. QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO ENVIADOS AO PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE DA PROVA PARA COMPROVAR O REPARO DO DEFEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.